Tribunal: TJPA
Processo: 0802143-63.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802143-63.2022.8.14.0301

APELANTE: SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA - EPP

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO PRIVADA. NULIDADE DE PROCEDIMENTO CONCORRENCIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por VALE S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA – EPP, reformando a sentença de improcedência para declarar a nulidade de procedimento concorrencial instaurado pela embargante. O Acórdão embargado concluiu pela violação dos princípios da boa-fé objetiva, isonomia e imparcialidade, diante da participação de ex-integrante de empresa concorrente no certame, e determinou a conversão do pedido em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC. A embargante alega omissões e contradições quanto à cláusula compromissória de arbitragem, à responsabilidade do proponente por informar vínculos de ex-funcionários, e à preclusão lógica sobre o reconhecimento de vício no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à cláusula de arbitragem e seus efeitos vinculantes sobre o Poder Judiciário; (ii) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não tratar da responsabilidade do proponente quanto à informação sobre ex-funcionários; (iii) examinar se houve omissão sobre a preclusão lógica referente à tese de vício no procedimento concorrencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula compromissória de arbitragem constitui inovação recursal, pois não foi suscitada na origem nem nas contrarrazões à apelação, sendo incabível sua apreciação em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.

O Acórdão enfrentou de forma adequada a questão relativa à responsabilidade da contratante (embargante) pela condução do certame e observância das regras editalícias, especialmente quanto à vedação de participação de pessoas com vínculos anteriores com empresas concorrentes.

A alegação de preclusão lógica foi devidamente analisada com base no conjunto probatório e documental dos autos, tendo o colegiado reconhecido vício insanável na condução do certame, afastando qualquer omissão ou contradição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, razão pela qual, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de cláusula compromissória de arbitragem não pode ser conhecida em embargos de declaração quando não suscitada na origem nem nas contrarrazões, sob pena de supressão de instância.

Compete à contratante assegurar a lisura do certame e cumprir as regras do edital, inclusive quanto à vedação de participação de pessoas com vínculos anteriores com empresas concorrentes.

A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 499.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801300-02.2023.8.14.0063, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALE S.A
. contra o Acórdão vinculado ao ID 30342882, por meio do qual se deu provimento à apelação interposta por
SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA – EPP
, reformando-se a sentença de improcedência para declarar a nulidade do procedimento concorrencial instaurado pela embargante, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por prejuízos materiais e lucros cessantes, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

O Acórdão embargado entendeu, em suma, que a embargante violou os princípios da boa-fé objetiva, lealdade e imparcialidade, ao permitir a atuação direta de ex-integrante da empresa concorrente vencedora (Sra. Sara Barbosa de Oliveira) no processo seletivo, o que configuraria quebra de isonomia e vício no certame. Ademais, a divulgação intempestiva do resultado, às vésperas do recesso natalino, comprometeria o princípio da transparência e da segurança jurídica. Por tais fundamentos, declarou-se a nulidade do certame e deferiu-se a conversão do pedido em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC.

Nas razões dos embargos de declaração, a VALE S.A. sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, alegando ausência de enfrentamento da cláusula compromissória de arbitragem e seus efeitos vinculantes sobre o Poder Judiciário; omissão quanto à responsabilidade do proponente pela informação acerca de ex-funcionários na forma do edital; e ausência de enfrentamento da alegada preclusão lógica sobre a tese de vício no processo concorrencial. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para o fim de suprir as omissões e esclarecer as contradições apontadas, com eventual efeito modificativo no julgado.

O embargado, SISTEMA DE ENSINO EQUIPE LTDA – EPP, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, sustentando a inexistência de qualquer omissão ou contradição no acórdão, o qual teria abordado de forma suficiente e fundamentada todos os pontos controvertidos. Argumenta que os embargos têm caráter meramente infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, e que não houve preclusão sobre a tese de vício no processo concorrencial, sendo a matéria veiculada desde a petição inicial. Por fim, pugna pelo não acolhimento dos embargos, com a manutenção integral do Acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Mérito

A embargante aponta a existência de omissão e contradição no Acórdão prolatado por esta Turma, sustentando, em síntese: (i) omissão quanto à existência de cláusula compromissória de arbitragem e seus efeitos vinculantes sobre o Poder Judiciário; (ii) omissão a respeito da responsabilidade do proponente em informar vínculos de ex-funcionários; e (iii) ausência de enfrentamento da alegada preclusão lógica quanto à arguição de vício no certame.

Tais apontamentos, contudo, não configuram quaisquer das hipóteses autorizadoras dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC. Explico.

Com relação à suposta cláusula compromissória de arbitragem, destaco que a matéria é nova, não apreciada na origem e tampouco suscitada nas contrarrazões à apelação (ID 20103284), o que por si só afasta a possibilidade de conhecimento do argumento nesta via recursal, inclusive sob pena de supressão de instância.

Quanto à alegada omissão sobre a responsabilidade do proponente em informar vínculos de ex-funcionários, destaco que o Acórdão enfrentou suficientemente a questão, assentando que incumbe à contratante – no caso, a embargante – garantir a lisura do certame e observar as condições do edital, especialmente quanto à vedação à participação de pessoas com vínculos anteriores com as empresas concorrentes.

O Acórdão recorrido afirmou expressamente que a manutenção da Sra. Sara Barbosa de Oliveira, ex-integrante da empresa vencedora, na condução técnica do certame, violou os princípios da boa-fé objetiva, isonomia e moralidade, fundamentos estes que embasaram a nulidade reconhecida.

No tocante à suposta preclusão lógica sobre a tese de vício no processo concorrencial, igualmente não há omissão a ser sanada.

Com efeito, a controvérsia foi examinada com base na documentação dos autos e no conjunto fático-probatório, elementos que foram amplamente devolvidos à análise por esta instância revisora, concluindo-se ao final, pelo vício insanável na condução do certame.

Na realidade, ressoa evidente que a pretensão da parte é a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.

A insurgência ora apresentada não decorre de omissão, obscuridade ou contradição, mas do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado pelas vias recursais próprias.

Nesse sentido, cito precedente desta E. Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.
4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Com base nessas premissas,
mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 10/12/2025